Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS. DESCLASSIFCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE FICAÇÃO DE PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1.Como cediço, a palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração de crimes patrimoniais, mormente, se estiver corroborada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.
1.1 O conjunto probatório formado, sobretudo, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, devidamente ratificados em juízo, dá conta da prática, pelo acusado, dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e crime de furto mediante fraude eletrônica, consoante descrito na denúncia, razão pela qual o pleito de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação devem ser rejeitados.
2. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar a origem lícita do bem ou que desconhecia a sua origem ilícita, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
3. Demonstrado que o réu possui diversas condenações com trânsito em julgado anterior ao fato em análise, adequado o reconhecimento da circunstância judicial negativa referente aos antecedentes, sendo incabível a fixação da pena-base no mínimo legal.
4. Fixada pena superior a oito anos de reclusão, incabível a fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena ou mesmo a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.